Tribunal: TJES
Processo: 5015231-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015231-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SALVADOR IND. E COM DE MOVEIS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5015231-46.2024.8.08.0000
Recorrente: Salvador Ind. e Com. de Móveis LTDA ME e outros
Recorrido: Banco do Brasil S/A

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica e duas pessoas físicas.

Os agravantes sustentam nulidade por negativa de prestação jurisdicional e alegam incapacidade financeira, diante da paralisação das atividades empresariais e da presunção de hipossuficiência das pessoas naturais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de análise de pedidos subsidiários; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica e às pessoas físicas agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade desde que comprove sua incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.
5. Demonstrada a inatividade empresarial e a situação cadastral inapta, evidenciam-se indícios suficientes de ausência de recursos.
6. Quanto às pessoas físicas, prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não afastada por prova em contrário.
7. O indeferimento genérico do benefício, sem elementos concretos, viola o direito de acesso à justiça.
8. A concessão da gratuidade pode ser revista a qualquer tempo, caso sobrevenha prova da capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação de insuficiência financeira, a qual pode ser evidenciada por indícios como inatividade empresarial e ausência de faturamento. 2. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa, somente afastável por prova concreta em sentido contrário."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 98, 99, §3º, e 100, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº

5015231-46.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE:
SALVADOR IND. e COM. DE MÓVEIS LTDA ME e OUTROS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme fiz lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretendem, Salvador Ind. e Com. de Móveis LTDA ME, Doracy Valentin Tose e Jefferson Tose (ID 10052499), ver reformada a decisão interlocutória (ID 10052504) que, em sede de embargos à execução, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos ora recorrentes.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo de origem não teria apreciado os pedidos subsidiários de parcelamento ou pagamento de custas ao final; (ii) que a empresa recorrente encontra-se com suas atividades paralisadas desde 31/12/2017, conforme declaração contábil e comprovante de situação cadastral "inapta" perante a Receita Federal; (iii) que as pessoas físicas gozam de presunção de hipossuficiência não elidida por prova em contrário; (iv) que o valor da causa e da execução (R$ 260.013,42) torna o preparo das custas processuais excessivamente oneroso, impedindo o acesso à justiça.

Decisão liminar deferindo o efeito suspensivo ativo para conceder a gratuidade (ID 14181762).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 14763568), sob o argumento de que os agravantes não colacionaram documentos fiscais idôneos (IRPF e Balanços) que comprovem a alegada miserabilidade, não bastando a mera declaração de pobreza.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em apreço, passo ao enfrentamento do mérito.

Segundo se depreende, o cerne da presente insurgência recursal reside na análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos agravantes (uma pessoa jurídica e duas pessoas físicas), nos moldes do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que a expressividade econômica da lide e a ausência de provas documentais robustas pela pessoa jurídica afastariam a presunção de insuficiência de recursos, aplicando o teor da Súmula 481 do STJ.

Cinge-se a controvérsia a aferir se os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a incapacidade financeira dos recorrentes de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da manutenção da atividade empresarial remanescente.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada no verbete sumular n.º 481:

"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Como se depreende, a referida orientação prega que, diversamente do que ocorre com as pessoas naturais, a concessão da benesse às pessoas jurídicas exige a comprovação efetiva da carência financeira, não operando a presunção
iuris tantum
de pobreza.

No caso, observa-se que a empresa agravante logrou êxito em demonstrar sua precariedade econômica. Conforme se extrai do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (ID 10052501), a pessoa jurídica Salvador Ind. e Com. de Móveis LTDA encontra-se em situação "INAPTA" perante a Receita Federal por omissão de declarações.

Ademais, há declaração firmada por escritório de contabilidade atestando a paralisação das atividades operacionais desde o final do ano de 2017. Tais circunstâncias constituem fortes indícios de ausência de faturamento e fluxo de caixa, o que autoriza o deferimento da gratuidade.

Quanto às pessoas físicas, Doracy Valentin Tose e Jefferson Tose, incide a regra prevista no art. 99, § 3º, do CPC, segundo a qual:

"
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
.

Verifica-se que o juízo de origem indeferiu o pedido de forma genérica, sem apontar elementos concretos que infirmassem a declaração de hipossuficiência das partes recorrentes, as quais, em sede de embargos à execução, já se encontram com seu patrimônio sob risco de expropriação.

Ademais, cumpre salientar que a concessão da gratuidade não é um selo de imunidade financeira imutável. Ressalva-se que, caso venha a ser constituída prova em contrário no primeiro grau de jurisdição, demonstrando a capacidade econômica dos beneficiários, ensejará a aplicação do art. 100, parágrafo único, do CPC, com a consequente revogação do benefício e imposição das sanções cabíveis.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que o indeferimento da benesse, diante do cenário de inatividade empresarial e ausência de prova que desconstitua a presunção das pessoas naturais, configuraria manifesto cerceamento do direito constitucional de acesso à jurisdição.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e conceder aos agravantes o benefício da gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de revogação na hipótese de prova em contrário, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)